Tribunal: TJES
Processo: 5001860-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Arquivamento
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BELINE JOSE SALLES RAMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO COM CONTEÚDO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de certidão e rejeitou alegação de nulidade na homologação de cálculos, sob fundamento de ausência de intimação do exequente.
2. Recorrente sustenta, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação da decisão agravada, violação ao direito de obter certidão, afronta ao princípio da adstrição e nulidade por supressão do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de certidão com conteúdo conclusivo acerca da ausência de intimação de atos processuais, quando tal circunstância é controvertida entre as partes e já apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão requerida buscava atestar ausência de intimação de atos processuais e inexistência de decisão homologatória de cálculos, o que implica juízo jurídico que ultrapassa a função cartorária e se insere no mérito da controvérsia.
5. O juízo de origem reconheceu a ciência inequívoca do exequente, por meio de petição protocolada após a decisão anterior, o que afasta a premissa de ausência de intimação.
6. A controvérsia sobre nulidade processual deve ser resolvida por meio de impugnação própria e não por meio de certidão com conteúdo valorativo.
7. A rejeição do pedido de certidão não impede o exercício do direito de defesa, nem impede a impugnação dos valores eventualmente apurados, não havendo demonstração de prejuízo concreto.
8. A decisão agravada apreciou os fundamentos essenciais ao indeferimento do pedido, inexistindo nulidade por omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativa de expedição de certidão com conteúdo conclusivo sobre controvérsia processual, especialmente quando o ponto controvertido já foi apreciado judicialmente. 2. A ausência de expedição de certidão com juízo valorativo não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco impede a impugnação por via própria.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIV, “b”, e art. 93, IX; CPC, arts. 152, V, 489 e 1.022; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-E.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.705.029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001860-15.2024.8.08.0000

AGVTE:
BELINE JOSE SALLES RAMOS

AGVDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BELINE JOSE SALLES RAMOS
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde indeferido o pedido de emissão de certidão e rejeitado o pedido de reconhecimento da nulidade da homologação de cálculos pela ausência de intimação do exequente.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo deixou de analisar o pedido de observância à coisa julgada constante nos autos do processo n.º 0000163-81.1998.8.08.0347;
(ii)
a decisão agravada carece de fundamentação, violando os arts. 93, IX, da CRFB/88 e 1.022 c/c art. 489 do CPC;
(iii)
o indeferimento do pedido de certidão viola o direito subjetivo da parte, assegurado pela Constituição e pelo CPC;
(iv)
não foram respeitados os limites da lide, violando-se o princípio da adstrição;
(v)
a ausência de intimação do agravante sobre os cálculos da contadoria e a homologação (que sequer existiu) comprometeu o contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e que
(vi)
referidos vícios impossibilitam a impugnação dos cálculos e o exercício pleno do direito de defesa, ensejando a nulidade dos atos subsequentes.

Pois bem. A despeito das judiciosas razões recursais, penso que o recurso não merece provimento.

É certo que existe, em plano constitucional e infraconstitucional, direito de obtenção de certidões, e que o art. 152, V, do CPC confere ao escrivão/chefe de secretaria a atribuição de fornecer certidão de atos ou termos do processo, independentemente de despacho, ressalvadas hipóteses legais (como segredo de justiça).

Contudo, o cerne do debate está no
conteúdo
da certidão pleiteada.

Isto porque, pelo que se extrai do próprio recurso, não se tratava de simples certidão de objeto e pé, nem de certidão de inteiro teor, tampouco de mera reprodução de andamentos; o agravante pretendeu certidão “atestando” que não foi intimado dos cálculos do evento 306.1 e que não existiria decisão homologatória desses cálculos, além de ausência de intimação da expedição do precatório.

Ocorre que a matéria se conecta diretamente a um juízo jurídico-processual: o d. Juízo singular consignou que, após a decisão do evento 302.1, o exequente peticionou (evento 305.1), caracterizando ciência inequívoca que supriria a intimação do ato anterior, e, por consequência, afastaria a premissa de “ausência de ciência” utilizada para sustentar a necessidade da certidão.

Portanto, a certidão requerida buscava, em realidade, consolidar em documento oficial uma conclusão cujo suporte fático-jurídico é discutido pelas partes (havendo, inclusive, contraposição expressa do Município quanto à ciência inequívoca, preclusão e ausência de prejuízo).

Nessa linha, não há ilegalidade na rejeição do pedido de expedição de certidão que, na prática, pretende converter controvérsia processual em “verdade certificada” pelo cartório, sobretudo quando o próprio juiz afirma que a premissa (ausência de ciência) não se verifica no caso concreto.

Ressalte-se: nada impede que a parte obtenha certidões descritivas (andamentos, peças, inteiro teor, existência ou inexistência de determinado pronunciamento). O que não se mostra adequado é exigir que a serventia (ou o juiz, por via reflexa) forneça certidão com conteúdo conclusivo destinado a instrumentalizar tese recursal sobre nulidade, quando o ponto (ciência/intimação, suficiência de comunicação dos atos, preclusão e prejuízo) é justamente o cerne da divergência.

Nesse mister, a r. decisão recorrida registrou que o exequente peticionou logo após o evento 302.1 (evento 305.1), fazendo referência ao provimento e requerendo o envio de ofício requisitório, reconhecendo, assim, a ciência inequívoca.

As contrarrazões reforçam que, tendo o agravante tomado conhecimento do comando que determinou o refazimento dos cálculos e se manifestado, caberia ali a insurgência quanto aos parâmetros fixados e ao acompanhamento do cumprimento do comando, operando-se preclusão (temporal e consumativa) pela inércia recursal.

Além disso, ainda que se cogitasse de alguma irregularidade formal, o Município ressalta, com razão, a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, invocando a instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), e apontando que o agravante poderia ter acompanhado a elaboração dos cálculos e se insurgido tempestivamente, antes da expedição/pagamento.

E, no ponto, a própria decisão agravada consignou expressamente que, se o intuito do exequente fosse contestar valores apurados, poderia fazê-lo perante o Tribunal antes do pagamento, com fundamento no art. 1º-E da Lei 9.494/1997, o que enfraquece, inclusive, o argumento de risco irreparável aventado neste recurso.

Assim, mesmo sob a perspectiva prática, não se evidencia utilidade processual capaz de impor a reforma da decisão para emitir certidão nos termos requeridos, especialmente quando:
(
i
)
a discussão sobre intimação/ciência e eventual nulidade depende de cognição jurisdicional; e
(
ii
)
a impugnação do valor requisitado não se mostra inviabilizada pela negativa da certidão, à luz do próprio fundamento adotado pelo juízo de origem.

Por fim, o agravante afirma que não houve apreciação do pleito do evento 305.1 e que a decisão recorrida seria omissa/contraditória. Ocorre que o pronunciamento ora combatido enfrentou os pontos nodais para indeferir o pedido de expedição de certidão nos termos postulados: apontou ciência inequívoca a partir da atuação do próprio exequente e indicou via para eventual impugnação do valor antes do pagamento.

Em tal contexto, ainda que o agravante discorde das conclusões adotadas, não se identifica ausência de fundamentação apta a nulificar o
decisum
.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.